Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família.
4. O CPC, art. 835, XII, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".
5. Recurso conhecido e não provido.